Tribunal: TJPA
Processo: 0084085-63.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0084085-63.2016.8.14.0301

APELANTE: ESCOLA DE GOVERNO DO ESTADO DO PARA, AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA, AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PA, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARA, FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGENOR CASSIO NASCIMENTO CORREIA DE ANDRADE, ELEN MESQUITA DE MOURA DO NASCIMENTO, THAIS CARDOSO COIMBRA PROFETI, TAISUKE NOGUCHI, SILVIA NATASHA AMERICO DAMASCENO CAROLINO, RODRIGO GARCIA DE ALBUQUERQUE LIMA, FABIOLA CLAUDIA DA SILVA BEMERGUY, BENILSON MAURO DE SOUZA COSTA, AMANDA GOMES RODRIGUES ISHAK

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTS. 2º E 37, INCISOS X E XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE JORNADAS DE 30H E 40H SEMANAIS NA MESMA CARREIRA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a ilegalidade de diferença remuneratória entre jornadas de 30h e 40h semanais no âmbito da mesma carreira.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 2º e 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 37 do STF, alegando indevida intervenção do Poder Judiciário e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre os dispositivos constitucionais invocados e sobre a alegada violação ao princípio da separação dos poderes e à exigência de lei específica para fixação de remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente o núcleo da controvérsia, reconhecendo que a diferença remuneratória entre jornadas distintas, no âmbito da mesma carreira, viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

3.

A decisão judicial limitou-se à interpretação e aplicação da legislação vigente, não implicando criação de vantagem, aumento de vencimentos ou reestruturação de carreira.

4.

Não há violação aos arts. 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, nem à Súmula Vinculante nº 37 do STF, porquanto inexistente equiparação remuneratória ou ingerência indevida do Poder Judiciário.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado, revelando caráter infringente quando utilizados com tal finalidade.

6.

O prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que ausente manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

2.

Tese de julgamento:

3.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada o núcleo da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos constitucionais invocados pelas partes.

4.

A atuação do Poder Judiciário voltada à interpretação da legislação vigente para afastar ilegalidade remuneratória não configura violação à separação dos poderes nem à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

5.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 37, incisos X e XIII; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, AgInt no AREsp 1.693.698/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
inter
posto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de (ID nº 32235424), por meio do qual conheci do agravo interno e neguei provimento,
no bojo de Ação de Obrigação de Fazer e Pagar c/c pedido de tutela antecipada.

Nos presentes embargos, o Estado do Pará sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não se manifestou expressamente sobre dispositivos constitucionais relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente o art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, que veda a equiparação ou vinculação remuneratória entre servidores públicos.

Aponta, ainda, omissão quanto ao art. 37, inciso X, da Constituição, segundo o qual a fixação ou alteração da remuneração dos servidores depende de lei específica, de iniciativa do Poder Executivo, defendendo que a decisão judicial teria invadido competência privativa daquele Poder.

Aduz, também, a necessidade de manifestação expressa acerca da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, bem como do princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, para fins de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Por fim, o ente embargante assevera a inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração, destacando que sua oposição visa ao suprimento de omissões relevantes e ao necessário prequestionamento da matéria constitucional suscitada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, inclusive com efeitos infringentes, para que o órgão julgador se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais indicados, ou, subsidiariamente, que sejam conhecidos ao menos para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 33449220).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em exame, a controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à apreciação de dispositivos constitucionais invocados pelo Estado do Pará, especialmente os arts. 2º e 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, no contexto de decisão que reconheceu a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para assegurar isonomia remuneratória entre servidores submetidos a jornadas distintas, sem que isso implique reestruturação de carreira, discutindo-se, assim, os limites da atuação jurisdicional frente ao princípio da separação dos poderes e à exigência de lei específica para fixação ou alteração de vencimentos no âmbito da Administração Pública.

Entretanto, não assiste razão ao embargante. Conforme se extrai dos autos, o acórdão enfrentou de forma clara, coerente e suficiente o núcleo essencial da controvérsia, firmando entendimento no sentido de que a diferença remuneratória verificada entre jornadas de 30 e 40 horas semanais, no âmbito da mesma carreira, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A ausência de menção expressa e individualizada a todos os dispositivos legais suscitados pela parte não configura omissão, desde que a tese jurídica tenha sido devidamente apreciada, como ocorreu no caso concreto.

Ademais, resta evidente que os embargos de declaração opostos possuem nítido caráter infringente, na medida em que buscam rediscutir matéria já amplamente analisada pelo órgão julgador, sob o pretexto de suprir suposta omissão. O embargante, em verdade, pretende a modificação do entendimento adotado, o que não se admite na estreita via dos aclaratórios.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio hábil à reapreciação do mérito da decisão, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

No que tange às alegações de violação aos artigos 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 37, igualmente não prosperam.

O acórdão embargado, ao reconhecer a ilegalidade da distorção remuneratória, limitou-se à interpretação e aplicação da legislação vigente, sem promover qualquer reajuste, equiparação indevida ou criação de vantagem funcional, afastando, por conseguinte, qualquer ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Trata-se, portanto, de atuação jurisdicional legítima, voltada à preservação de direitos e garantias constitucionais, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

Vale, ainda, destacar excerto do parecer do Ministério Público:

Cumpre registrar que esse raciocínio não contraria o entendimento da Súmula Vinculante n° 37 do Supremo Tribunal Federal que afirma não caber ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia, uma vez que não se está promovendo o aumento de vencimentos dos Procuradores submetidos ao regime de 40h, mas está sendo exigido que a administração de cumprimento a correta intepretação da Lei n° 6.873/2006, do Estado do Pará, no sentido de que o valor de cada hora trabalhada pelos servidores submetidos ao regime de 40h seja o mesmo daqueles que laboram no regime de 30h, obedecida a proporção estabelecida entre as classes (PR-I, PR- II e PR-III).

Portanto, deve ser levado em consideração o valor da hora trabalhada pelo servidor submetido ao regime de 30h, eis que se considerarmos o valor da hora laborada do regime de 40h, que é inferior, estaria reduzindo a remuneração daquele servidor, o que é vedado pelo princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Nesse sentido, cito recente jurisprudência dessa Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS). DECRETO MUNICIPAL Nº 44.184/2004. NÃO REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, em ação movida por servidora municipal que pleiteia o pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995. A controvérsia gira em torno da suposta substituição dessa gratificação pelo Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), instituído pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratificação HPS permanece válida mesmo após a criação do abono AMAT por decreto municipal; (ii) estabelecer se o pagamento da HPS implica violação à Constituição Federal e à jurisprudência consolidada do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 7.781/1995, que institui a gratificação HPS, permanece em vigor, pois não foi revogada pelo Decreto Municipal nº 44.184/2004, norma hierarquicamente inferior e de natureza distinta.

4.

A gratificação HPS e o abono AMAT possuem finalidades e destinatários distintos, não havendo substituição automática entre eles. A primeira é direcionada a servidores lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal, enquanto o segundo tem aplicação mais genérica.

5.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta reiteradamente a tese de substituição do HPS pelo AMAT, reconhecendo o direito de cumulação nos casos em que o servidor preenche os requisitos legais para a percepção da gratificação.

6.

Não se constata violação aos arts. 37, X, XIII, XIV e §1º do art. 169 da CF/1988, tampouco às Súmulas Vinculantes nº 37 e 339 do STF, uma vez que se trata de aplicação direta de norma vigente, não de concessão judicial com base em isonomia.

7.

A base de cálculo da gratificação, prevista na lei municipal, inclui a remuneração básica e a gratificação de escolaridade, não configurando efeito cascata ou repique inconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Decreto municipal não pode revogar norma instituída por lei municipal, em razão da hierarquia normativa.

2.

A criação do abono AMAT por decreto não revoga nem substitui a gratificação HPS instituída por lei.

3.

O pagamento da gratificação HPS é legítimo quando presentes os requisitos legais, independentemente do recebimento do abono AMAT.

4.

A fixação da base de cálculo da HPS nos termos da lei municipal não configura efeito cascata ou afronta à Constituição Federal.

5.

O reconhecimento judicial da gratificação HPS não viola as Súmulas Vinculantes nº 37
e 339 do STF
quando baseado em norma legal específica vigente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, XIII, XIV, §1º do art. 169; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Lei Municipal nº 7.781/1995; Decreto Municipal nº 44.184/2004.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, ApCiv 0861936-35.2019.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.11.2021.
TJPA, RE 0838455-09.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, Tribunal Pleno, j. 17.04.2023.
TJPA, REsp 0023731-19.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Tribunal Pleno, j. 28.11.2022.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801230-13.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2025)

Dessa forma, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 24/04/2026